Tribunal: TJMT
Processo: 1042357-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042357-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 018.135.371-78 (ADVOGADO), FRANCUILDO DA SILVA SOUTO - CPF: 353.827.591-20 (EMBARGANTE), juíza titular da 2ª Vara de Comodoro (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS
SOB SIGILO
. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO PELO EXECUTADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ANULAÇÃO DA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, afirmando que o acórdão considerou extratos ban
cários juntados pela exequente e que não teriam sido efetivamente colacionados nos autos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a utilização de documentos juntados
sob sigilo
processual como fundamento da decisão judicial configura contradição no acórdão embargado e cerceamento de defesa apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O
s extratos bancários mencionados no acórdão, embora efetivamente
constantes dos
autos originários, foram
juntados pela exequente

sob sigilo
processual, circunstância que impossibilitou o acesso do executado aos documentos que f
undamentaram a decisão judicial recorrida.

5.
A utilização de documentos inacessíveis à parte adversa compromete a formação do contraditório e viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente quando tais documentos são relevantes para aferição da liquidez da dívida em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

6.
O saneamento do vício identificado repercute diretamente na conclusão do julgado, autorizando a atribuição de efeitos modificativos para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a decisão recorrida, a fim de que nova decisão seja proferida após a liberação do acesso aos documentos sigilosos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Agravo de instrumento provido para anular a decisão
interlocutória
recorrida, determinando a prolação de novo pronunciamento judicial após a liberação do acesso aos documentos
indicados
nos autos originários.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa a utilização de documentos juntados sob sigilo processual como fundamento da decisão judicial sem que seja assegurado à parte adversa acesso ao seu conteúdo.

2
. Verificada contradição decorrente da premissa de acesso aos documentos sigilosos, admitem-se embargos de declaração com efeitos modificativos para anular a decisão baseada em
documento
inacessível à parte.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
.
9º, 10 e 1.022
; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
nº 1.291.575/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013; TJMT, AI nº 1003068-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANÇUILDO DA SILVA SOUTO

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime,
negou

provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto

pelo ora embargante,
mantendo
-se

incólume
a decisão recorrida
que rejeitou a impugnação
apresentada pelo executado (ID:
346893886
).

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a

e
xistência de contradição no acórdão embargado
, pois a decisão colegiada teria afirmado que o exequente juntou aos autos
de origem os

extratos bancários demonstrando a movimentação da conta e a liberação dos valores
, indicando incl
usive os documentos constantes n
os
IDs
:

26628435, 26628437 e 26628440
.

Contudo, alega que
,

ao examinar os documentos que instruem a petição inicial da execução,
não existem
os
extratos bancários anexados
, constando apenas o demonstrativo de cálculo, a cédula de crédito bancário, ata da cooperativa, estatuto social e procuração, apresentando
print
da tela indicando a referida documentação.

Argumenta que a
ausência de extratos compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo
, sobretudo porque a
Cédula de Crédito
Bancário estaria vinculada à utilização de crédito rotativo
, sendo indispensável
a
dem
onstração da evolução do débito.

Nesse contexto, i
nvoca precedente do
Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.291.575/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02/09/2013)
, segundo o qual a executividade da cédula de crédito bancário exige
demonstrativo claro da evolução do débito e dos valores efetivamente utilizados pelo cliente
, nos termos do
art. 28, §2º, incisos I e I
I, da Lei n.
10.931/2004
.

Ao final, requer
o
conhecimento e provimento dos embargos de declaração
, para que seja sanada a
contradição apontada no acórdão
, reconhecendo-se a
inexistência
de juntada
d
os
extratos bancários nos autos
, circunstância que, segundo sustenta, comprometeria a liquidez e a exequibilidade do título executivo.

Em sua contraminuta, a embargada pugna pela rejeição dos
aclaratórios
, sustentando que os
extratos bancários mencionados no acórdão efetivamente existem
, porém foram juntados aos autos
sob sigilo processual
, em razão da natureza sensível das informações financeiras, defendendo que a alegação de inexistência dos documentos decorre de
falta de diligência da parte embargante na consulta aos autos eletrônicos
, não configurando qualquer vício no acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado,
o
embargante suscita a existência de
contradição
no acórdão,
afirmando que
,
embora tenha sido consignado que
o exequente juntou aos autos
de origem os

extratos bancários demonstrando a movimentação da conta e a
utilização
dos valores
, indicando incl
usive os documentos constantes nos
IDs
:

26628435, 26628437 e 26628440
, em consulta aos autos, não teriam sido localizados os documentos apontados no acórdão recorrido.

Após detida análise, verifico que a irresignação
merece acolhimento
.

Com efeito, o acórdão embargado
reconheceu a juntada dos referidos documentos nos autos de origem, fazendo-o nos seguintes termos:

(...) Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002111-52.2019.8.11.0046
em desfavor de
FRANÇUILDO DA SILVA SOUTO
, visando
a
satisfação de seu crédito no valor de R$ 13.131,45 (treze mil e cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos),devidamente atualizado, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 9640 (ID: 26628422, na origem).

O executado, ora agravante, apresentou “impugnação ao cumprimento de sentença”, alegando diversas matérias preliminares e de mérito impugnando o título executado e a avaliação do imóvel penhorado nos autos de origem(ID:203154471, na origem).

O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória na qual recebeu a “impugnação ao cumprimento de sentença” como simples petição, tendo em vista a inadequação da via eleita e a intempestividade da manifestação, realizando a análise das questões de ordem pública suscitadas pelo executado, nos seguintes termos:

(...)

Irresignado, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca das alegações de ausência de indexador no título executado, ausência de juntada dos extratos pela cooperativa de crédito agravada, incompetência territorial, excesso de execução e equívoco na avaliação do imóvel penhorado.

No tocante à ausência de indicação do índice indexador no título executivo, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, conforme asseverado pelo Juízo de origem, o título indica de forma clara e expressa os encargos financeiros aplicáveis: juros remuneratórios de 5,38% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% (ID:26628431, na origem
)

Ademais, analisando o demonstrativo de cálculo apresentado pela cooperativa de crédito na origem, verifica-se que não houve a incidência de nenhum índice de correção monetária, mas tão somente dos encargos financeiros acima mencionados (ID: 26628430), razão pela qual não há que se falar em eventual índice oculto, conforme defendido pelo agravante.

Por sua vez, quanto aos extratos bancários de evolução da dívida e liberação do crédito, constata-se que ficou consignado na própria decisão agravada que os referidos documentos foram devidamente apresentados pela exequente nos autos de origem no momento do ajuizamento da ação, conforme se extrai do ID:

26628435, ID
: 26628437 e ID: 26628440(todos na origem), não havendo que se falar em eventual cerceamento de defesa.

Outrossim
, quanto à alegada incompetência do Juízo em razão de cláusula de eleição de foro, é certo que a competência territorial, por sua própria natureza, é relativa, de modo que sua inobservância demanda arguição tempestiva pela parte interessada, sob pena de prorrogação, nos termos do art. 65 do CPC.

Considerando que o executado foi validamente citado e permaneceu inerte, deixando de exercer o direito de suscitar tal questão no momento adequado, operou-se, portanto, a preclusão. No entanto, ainda que assim não o fosse, a execução foi proposta no
foro do domicílio do executado
, nos termos do art. 781, I, do CPC, o que corrobora a regularidade na fixação da competência.

Por sua vez, com relação à tese de excesso de execução, deve-se destacar que o executado foi validamente citado em 04/01/2022 (ID: 73282674), todavia, não opôs embargos à execução no prazo legal, tendo apresentado “impugnação ao cumprimento de sentença” somente em 04/08/2025 (ID: 203154471),peça essa que foi recebida como simples petição pelo Juízo
a quo
, tendo em vista a intempestividade e a evidente inadequação da via eleita.

No caso, observa-se que o executado foi validamente citado e permaneceu inerte, deixando de apresentar
eventual embargos
à execução visando a alegação da tese de excesso da quantia cobrada pela cooperativa de crédito, discussão essa que demanda a necessária dilação probatória.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu em diversas ocasiões que
é inviável
o acolhimento da alegação de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade, nos casos em que a matéria necessita de dilação probatória. A propósito:

(...)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

(...)

Dessa forma, considerando que a impugnação do executado foi recebida como simples petição, limitando-se à apreciação das matérias de ordem pública, tal como a exceção de
pré
-executividade, não há que se falar em acolhimento do pedido apresentado.

Dessa forma, adequada
a decisão que entendeu que não se mostra cabível a discussão
sobre eventual excesso de execução por intermédio de simples petição, quando ultrapassado o prazo legal para oposição de embargos à execução, operando-se a preclusão consumativa quanto às matérias de defesa típicas desse meio processual.

Por sua vez, quanto ao suposto equívoco na avaliação do imóvel penhorado
,
o executado não apresentou elementos concretos que demonstrem eventual erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que considerou não apenas o valor venal do imóvel para fins de IPTU, mas também o valor de mercado praticado na região, conforme se verifica do laudo de avaliação de ID: 196454796, na origem.

Outrossim
, há que se registrar que o simples dissenso quanto ao valor da avaliação do bem penhorado, fundado em laudo particular, não basta, por si só, para infirmar a presunção de legitimidade do ato estatal, realizado por Oficial de Justiça, servidor dotado de fé pública, especialmente quando ausente prova de flagrante equívoco ou vício técnico.

Além disso, deve-se destacar que o laudo particular de ID: 331381862
foi
apresentado pelo agravante somente em sede recursal e posteriormente à decisão
impugnada, configurando inovação recursal indevida e afronta ao duplo grau de jurisdição, pois o Juízo de origem não teve acesso a esse novo elemento e a decisão agravada pautou-se exclusivamente nos documentos até então disponíveis.

Sendo assim, constata-se que a decisão agravada enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelo executado, inexistindo fundamento que justifique a sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FRANÇUILDO DA SILVA SOUTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida por estes es eus próprios fundamentos.

(...) (ID: 344529868)

Ocorre que, ao
proceder
nova e acurada análise dos elementos constantes dos autos, constata-se a existência de circunstância fática relevante que não foi adequadamente enfrentada pelo julgado, a saber,
o fato de que os extratos bancários de liberação do crédito e evolução da dívida de
ID:

26628435, ID: 26628437 e ID: 26628440 (todos na origem)
foram juntados
em sigilo processual
, inviabilizando o acesso aos referidos documentos por parte do executado, ora embargante.

No caso em exame, observa-se que o agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado se baseou em diversas teses, dentre elas
a ausência de
indicação do índice indexador
no título executivo,
a ausência de juntada dos extratos
bancários
que comprovem a evolução da dívida e a liberação do crédito
,
incompetência territorial, excesso de execução e equívoco na avaliação do imóvel penhorado.

Especificamente no que refere à alegação de
ausência de juntada dos extratos
bancários
que comprovem a evolução da dívida
, observa-se que constou no acórdão recorrido que
“
ficou consignado na própria decisão agravada que os referidos documentos foram devidamente apresentados pela exequente nos autos de origem no momento do ajuizamento da ação, conforme se extrai do ID:

26628435, ID
: 26628437 e ID: 26628440 (todos na origem), não havendo que se falar em eventual
cerceamento de defesa”
.

Contudo, após detida análise dos autos, denota-se que a despeito dos referidos documentos terem sido efetivamente juntados
pela cooperativa de crédito exequente
aos autos de origem pela exequente, a sua realização se deu em
sigilo processual
, o que inviabilizou o acesso do executado (ora embargante) aos documentos mencionados, conforme se observa do
print
da imagem trazida nos embargos de declaração (ID: 346893886). A propósito, vejamos:

Constata-se que os documentos que se mostram visíveis ao embargante são diversos daquele que estão liberados para visualização do órgão julgador e da embargada/exequente, conforme se constata da imagem apresentada em sede de contrarrazões pela cooperativa de crédito embargada
, que inclusive reconheceu que os referidos documentos foram juntados sob sigilo
. Nesse sentido:

Os elementos trazidos pelo embargante, especialmente o registro de tela juntado com os
aclaratórios
, indicam que tais documentos
não estavam acessíveis ao executado no sistema eletrônico
, permanecendo visíveis apenas ao juízo e à parte que os juntou. A própria embargada, em contraminuta, confirma que os extratos foram juntados sob sigilo em razão da natureza sensível das informações financeiras.

A referida circunstância se mostra apta a influir diretamente na conclusão adotada no julgado, pois a impossibilidade de acesso aos documentos juntados pela exequente e que fundamentaram a decisão interlocutória recorrida implica em evidente cerceamento de defesa, pois o embargante/executado não teve plenas condições de acesso aos documentos que lastrearam a execução.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOB SIGILO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO IMPOSSIBILITADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (...)
3
.
A formação do convencimento judicial deve se dar com base em elementos submetidos ao contraditório. 4. A decisão agravada baseou-se em documentos classificados como sigilosos, impedindo o acesso pela parte Executada, o que comprometeu a garantia constitucional da ampla defesa e inviabilizou o exercício pleno do direito de recorrer
. 5.
O uso de documentos inacessíveis para embasar decisão em Exceção de
Pré
-Executividade – meio que exige prova pré-constituída – ofende o devido processo legal e rompe com o equilíbrio processual, impondo o reconhecimento da nulidade da decisão de 1º grau.
IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso provido. Nulidade reconhecida. Tese de julgamento: “1.
É nula a decisão que rejeita Exceção de
Pré
-Executividade com fundamento em documentos classificados como sigilosos e inacessíveis à parte Executada, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal
.” (...) (N.U 1003068-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIGILO PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMP
LA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A RESTRIÇÃO DE ACESSO. RECURSO PROVIDO. (...)
O sigilo processual deve ser utilizado com parcimônia, e sua imposição indevida pode configurar cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A falta de acesso aos documentos impossibilita o Agravante de exercer seus direitos, prejudica o devido processo legal e gera risco de nulidade dos atos processuais.
(...) (N.U 1000848-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025
)

No mesmo sentido, também já decidiram outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA .
EMENDA À INICIAL E DOCUMENTOS CADASTRADOS COM SIGILO. VISUALIZAÇÃO APENAS PELA PARTE PETICIONANTE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEU CONTEÚDO PARA A PARTE ADVERSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA .
VÍCIO DE PROCEDIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Tratando-se de documento apto a influenciar a decisão do juiz, deve a parte contrária ter a oportunidade de se manifestar após a sua juntada aos autos e antes da prolação da sentença,
sob pena
de
cerceamento
de defesa
. 2. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a sentença prolatada com fundamento em documento sigiloso, sem que antes a parte prejudicada tenha tido conhecimento de seu conteúdo. 3.
Em se tratando de documento cadastrado com sigilo por uma das partes, deve o magistrado decidir, de ofício, acerca do referido sigilo, e, em sendo essencial ao julgamento da demanda, deverá determinar a retirada dessa condição para que a parte contrária possa
impugná-lo
. 4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença Cassada. (TJ-DF 07026163520198070012 DF 0702616-
35 .
2019.8.07.0012, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 17/06/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
23/06/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM MINA CÓRREGO DO FEIJÃO, EM BRUMADINHO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - DOCUMENTO JUNTADO
SOB SIGILO
- VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA. - A Constituição Federal, em seu artigo 5º, LV, assegura às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa - O Código de Processo Civil, em seus artigos 9º e 10, estabeleceu que o juízo não
pode
proferir decisão sob fundamento ao qual não tenha sido oportunizada a manifestação da parte contrária -
Considerando que o documento juntado sob sigilo foi utilizado como fundamento da sentença para a procedência dos pedidos iniciais, e que somente após sua publicação fora oportunizada a manifestação da parte contrária, constata-se a violação ao contraditório e à ampla defesa acarretando na nulidade da decisão recorrida - Preliminar acolhida, sentença anulada. Recurso adesivo prejudicado
. (TJ-MG -
Ap
Cível: 50016586020208130090 1 .0000.24.179573-1/001, Relator.: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2024, Câmara Justiça 4 .0 - Cível
Pri
, Data de Publicação: 24/06/2024)

À
luz dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o acesso das partes aos elementos que fundamentam a pretensão deduzida em juízo constitui pressuposto indispensável ao exercício pleno do direito de defesa.

Nesse contexto, embora seja juridicamente possível
a
tramitação de determinados documentos sob sigilo, tal medida deve observar critérios de
necessidade, proporcionalidade e preservação do contraditório
, não podendo resultar na impossibilidade de conhecimento pela parte contrária quando ela constitui elemento essencial para
o exercício do direito de defesa e
a formação do convencimento judicial.

No presente caso, os extratos bancários em questão não representam meros documentos acessórios, mas sim
elementos relevantes para a verificação da própria liquidez do título executivo
, sobretudo considerando tratar-se de execução fundada em
Cédula de Crédito
Bancário vinculada
à utilização de crédito
, hipótese em que a demonstração da evolução do débito assume especial importância.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que
“o
título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (
art
.
28, § 2º, incisos
I e II, da Lei n. 10.931/2004)”
(STJ,
REsp
1291575 PR, Relator
Ministro
Luis
Felipe Salomão
,
julgado em
14/08/2013,
Segunda Seção
,
DJe
02/09/2013)
.

Todavia, não se trata aqui de reexaminar o mé
rito da executividade do título, pois, no caso em exame, observa-se que os referidos documentos sequer estavam à disposição do executado no momento da prolação da decisão recorrida, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do requerido.

À luz dos elementos ora evidenciados, a constatação de que os documentos foram juntados
sob sigilo processual e sem acesso pela parte executada
revela situação fática distinta da
quela
analisada
no julgamento e que deve ser
considerada, o que caracteriza a ocorrência de contradição interna no julgado
,
na medida em que a conclusão adotada
baseou-se

na premissa de que o executado possuía pleno acesso aos referidos documentos.

Não obstante o embargado alegue a ausência de diligência do causídico do executado no pedido de liberação
de acesso a
os documentos indicados, é certo que a prolação de decisão em desfavor do requerido sem que tivesse acesso aos documentos que lastreiam o título executivo judicial viola diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa, impedindo a elaboração de defesa robusta e adequada aos documentos efetivamente juntados os autos.

D
esse modo, mostra-se necessário sanar o vício apontado, reconhecendo que, embora os extratos tenham sido efetivamente juntados aos autos,
a restrição de acesso imposta pelo sigilo processual impediu o executado de ter ciência plena dos documentos que embasaram a execução
, circunstância apta a compromet
er o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que os embargos de declaração devem ser
acolhidos
com efeitos modificativos
,
para
anular
a decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau
que se baseou em documentos acerca dos quais o executado/embargante não teve acesso, determinando-se a prolação de nova decisão após liberado o sigilo dos documentos de
ID:

26628435, ID
: 26628437 e ID: 26628440 (todos na origem)
.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração constituem instrumento processual voltado precipuamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial, destinando-se a sanar eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes no pronunciamento jurisdicional, conforme dispõe o art. 1.
022 do Código de Processo Civil, não se prestando
à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação das teses já examinadas pelo órgão julgador
.

Todavia,
admite-se

a
atribuição de efeitos modificativos aos embargos quando a correção do vício apontado — seja ele omissão, contradição ou erro material — repercute diretamente na conclusão
adotada no
julgado, tornando inevitável a alteração do resultado anteriormente proclamado.

Nessas circunstâncias, a modificação do
decisum
não decorre de nova análise do mérito propriamente dita, mas sim da necessária adequação lógica e jurídica da decisão após o saneamento do vício identificado, situação que a jurisprudência denomina de embargos de decl
aração com efeitos infringentes
ou modificativos, tratando-se da hipótese em exame.

Ante o exposto,

ACOLHO
os embargos de declaração
com efeitos modificativos
para sanar a contradição apontada
e
, consequentemente,

DOU

PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
interposto por
FRANÇUILDO DA SILVA SOUTO
,
determinando-se a anulação da
decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau
, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, por ausência de acesso do executado aos documentos de
ID:

26628435, ID
: 26628437 e ID: 26628440 (todos na origem)
, devendo ser prolatada nova decisão após efetivamente liberado o acesso aos referidos documentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026